Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA PARA FINS DE DISPENSA DO PREPARO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. DEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Defere-se a gratuidade de justiça aos agravados para fins de dispensa de preparo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC.
2. A medida de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, conjuntamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. No caso, a situação fático-jurídica constitui motivo hábil a amparar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento do recurso principal, pois em que pese não serem os agravados associados ao condomínio, não há outra forma de acesso de veículos ao prédio onde estão situadas as suas unidades habitacionais senão através de entrada pelo portão interno do condomínio. Ademais, inexiste prejuízo à parte agravante, pois, caso revogada a medida, poderá em via adequada pleitear o ressarcimento das despesas decorrentes da utilização das instalações do condomínio pelos não associados.
4. Agravo interno conhecido e não provido.